Tribunal: TJMT
Processo: 1030071-81.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030071-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), IBIS STYLES SÃO PAULO ANHEMBI (RECORRIDO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030071-81.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tatiane Corbelino Laccal da Silva

Recorrida(s):

Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A

Ibis Styles São Paulo Anhembi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. HOTELARIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

3. No presente caso, a Autora conta que realizou uma reserva de hotel pelo site do Hotel Urbano, no hotel Ibis Anhembi, localizado em São Paulo, no valor de R$1.097,70, pois participaria de um congresso na cidade, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2020. Por motivos de força maior decorrente da pandemia global causada pela COVID/19, teve que remarcar sua hospedagem, entretanto, alega não ter obtido êxito, vez que as recorridas não retornavam seus contatos, via telefone e e-mail. Por este motivo, alega a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral e material.

4. Em que pese a Autora alegar que não obteve resposta e/ou assistência por parte das empresas Recorridas, conforme se verifica na contestação foi colecionado pelas empresas a resposta sobre o pedido de cancelamento, sendo solicitado os dados bancários da mesma, para realizar o reembolso, dentro do prazo de 12 meses, conforme expresso no artigo 2º, §6º da Lei 14.046/2020, além de restar comprovado que as Recorridas se colocaram a disposição da consumidora.

5. A alegação por parte da Autora de ter suportados danos devido o cancelamento da hospedagem e inexistindo provas mínimas dos fatos constitutivos de direito da autora, de que o tenha suportado, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

6. A Recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021